Tribunal: TJPA
Processo: 0808226-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808226-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOHNLENO PEREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, IV, VII, c/c 14, II, 29 e 157, §2º, II e §2º-A, I, TODOS DO CPB
– PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS NO ENDEREÇO DO PACIENTE, O QUE DETERMINOU A DECRETAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE FOI CITADO POR EDITAL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE –

ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

“O fato de não se encontrar o processado quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, em consequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, de forma que, operada sobre essa fase processual a preclusão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário, sendo, desnecessária, na hipótese, a citação pessoal.
(Processo
AgRg no RHC 123559/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0027268-8
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Publicação/Fonte
DJe 30/06/2020)”

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Agérico Hildo Vasconcelos dos Santos, em favor do nacional JOHNLENO PEREIRA TAVARES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Relata o impetrante que foi decretada a prisão cautelar do paciente, em decisão desprovida de fundamentação, consubstanciada na premissa de que ele, supostamente, se encontra foragido.

Alega que a denúncia apresentada pelo Ministério Público indica endereço diverso do paciente, o que impossibilitou sua localização e, consequentemente, ocasionou a decretação de sua custódia cautelar.

Alega desnecessidade da medida gravosa, gozando ele de condições favoráveis, pois é pai e provedor de filhos menores, requerendo, por fim, a concessão de medida liminar para revogar a decisão que decretou a custódia preventiva ou a substituição pela imposição de medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar, ID 3486592, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3499934, havendo manifestação do Ministério Público, na ID 3521531, em preliminar, pelo não conhecimento da ordem por supressão de instância e, no mérito, pela denegação.

Na ID 3509959, consta pedido de reconsideração da decisão que negou a medida liminar.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOHNLENO PEREIRA TAVARES, acusado pelo suposto envolvimento nas condutas delitivas capituladas nos arts.
121, §2º, IV, VII, c/c 14, II, 29 e 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal, sob a alegação de que foi decretada a prisão cautelar do paciente em decisão desprovida de fundamentação, consubstanciada na premissa de que ele se encontra foragido.

Preliminarmente, com a presente decisão de mérito perde objeto o pedido de reconsideração.

Extrai-se das informações prestadas pelo juízo, ID 3499934, que no dia 09/03/2017, o ora paciente JOHNLENO PEREIRA TAVARES, acompanhado de Randreson Alencar Barros, mediante disparo de arma de fogo, atentou contra à vida de Elivaldo de Oliveira Barroso, subtraindo seus pertences e empreendendo fuga do local do fato, sendo a vítima socorrida e resistido aos ferimentos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Consta do ato indicado como coator que, ID 3475507,
in verbis
:

“Os denunciados JOHNLENO PEREIRA TAVARES e RANDERSON ALENCAR BARROS encontram-se em local incerto e não sabido, demonstrando que não possuem intenção alguma de colaborar com o andamento da ação penal. Saliento ainda que, diante do que fora demonstrado, bem como pelo fato de que os acusados não foram localizados para tomar conhecimento da ação penal a justiça move contra eles, se verifica que as medidas cautelares não se justificam para substituir a prisão preventiva, sendo a custódia cautelar a única medida para garantia dos requisitos de cautelaridade previsto na lei adjetiva penal. Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva dos acusados JOHNLENO PEREIRA TAVARES, brasileiro, paraense, natural de Viseu-Pa, nascido em 24/10/1990, filho de Maria Licete Pereira Tavares e Dorival José Tavares, portador do RG nº 5656550, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, e RANDERSON ALENCAR BARROS, brasileiro, paraense, natural de Belém-Pa, nascido em 01/04/192, filho de Oneide Alves de Alencar e José Caetano de Barros, portador do RG nº 3864083, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. Tendo em vista que o acusado não foi localizado no endereço fornecido na Denúncia e, expirado o prazo do Edital de Citação, ainda assim não se apresentou perante este Juízo, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do Artigo 366, do Código de Processo Penal.”

Assim, não se revela ilegal a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, eis que se encontra lastreada em dados concretos que demonstram a suposta participação dele no evento delituoso e sua condição de foragido, o que, como já decido pelo Pretório Excelso, já seria motivo suficiente para sua segregação cautelar, se não vejamos:
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

In casu
, o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, sendo vedado, em sede desta via mandamental, dilação probatória quanto a negativa de participação do paciente no evento delituoso e, sobre os argumentos expostos na impetração relacionados a possível divergência em seu endereço capaz de tornar inepta a denúncia, junta-se do c.
. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5.
No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4.
Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019) (
grifo nosso
)

Ora, há que se considerar, também, que o paciente foi citado por edital no dia 06/02/2020 e somente em 10/07/2020 é que o Ministério Público representou pela sua prisão cautelar e, nesse sentido, “O fato de não se encontrar o processado quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, em consequência, a suspensão do processo e do prazo prescricional, de forma que, operada sobre essa fase processual a preclusão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário, sendo, desnecessária, na hipótese, a citação pessoal.
(Processo
AgRg no RHC 123559/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0027268-8
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Publicação/Fonte
DJe 30/06/2020)”.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da decretação de sua prisão por imposição de medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), creio que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Muito embora o impetrante tenha juntado aos autos documento que comprove que o paciente é pai de filhos menores, não restou comprovado, a teor do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser ele o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de doze anos.

Concernente a
alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis e possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, invoca-se que:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

“A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 24/09/2020